Tribunal: STF
Processo: Rcl 92707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO NÃO EFETIVADA PELO JUÍZO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maykon Fernando de Araújo, em 30.3.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56, ao manter o reclamante preso em regime fechado mesmo com imposição de regime semiaberto na condenação.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “foi encarcerado em Unidade prisional de regime fechado, o que é incompatível com a sentença presente no processo 1504674-87.2022.8.26.0482, sendo mantido até o atual momento em Unidade Prisional equivocada” (fl. 1, e-doc. 1).
Afirma ter sido requerida “a transferência do sentenciado no dia 18/03/2026 para o regime semiaberto, no entanto continua sendo mantido por total erro do sistema em regime fechado, configurando constrangimento ilegal grave” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o déficit de vagas em unidades prisionais paulistas sempre clamou pela intervenção do Poder Judiciário, visando restabelecer a dignidade do apenado e a legalidade do correto cumprimento da pena fixada, consistente no afastamento do evidente excesso de execução: o preso já sofre com a demora do mero processar de seus direitos; a seguir, conquistado seu direito, padece imergido na mesma penitenciária (em regime fechado)” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar(tendo em vista já atingiu o lapso), com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o surgimento de vaga no regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1).

3. Em 6.4.2026, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 0013069-50.2025.8.26.0996), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão teria sido compatibilizada com o regime prisional fixado (e-doc. 5).

4. Em 10.4.2026, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP informou sobre o regime de pena do reclamante:
“Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que por decisão proferida em 19 de agosto de 2025 no DEECRIM desa RAJ, foi determino expedição de mandado de prisão no regime semiaberto, o qual foi cumprido em 1º de janeiro de 2026. 
Por decisão proferida em 2 de outubro de 2025 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ferraz de Vasconcelos nos autos da execução nº 0000013-37.2025.8.26.0191, foi sustado cautelarmente o regime aberto, fixando-se o regime fechado em razão de nova condenação vinculada à esta Execução. O mandado de prisão correspondente foi cumprido em 1º de janeiro de 2026.
Os autos foram recebidos neste Departamento em 6 de fevereiro de 2026. 
Em 18 de março de 2026 a Defesa apresentou pedido de remoção do paciente ao regime intermediário, alegando que ele estaria indevidamente recolhido em regime fechado. 
Em 20 de março de 2026 procedeu-se a soma das penas referentes à execução nº 0000013-37.2025.8.26.0191 e os autos foram encaminhados à conclusão. 
Cumpre esclarecer que o paciente permaneceu em regime fechado em virtude da sustação cautelar determinada pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Criminais de Ferraz de Vasconcelos. 
Por decisão datada de 8 de abril de 2026 foi realizada a análise da unificação das penas e fixado o regime semiaberto, com determinação para que a Administração Penitenciária providenciasse a imediata transferência para unidade prisional adequada” (e-doc. 7).

5. Em 15.4.2026, julguei prejudicada a presente reclamação diante da alteração do quadro fático-jurídico. Informações vieram no sentido de ter sido alterado o cenário, em perda superveniente do objeto (e-doc. 9).

6. Em 27.4.2026, o reclamante peticionou pela reconsideração da decisão, informando que até aquela data não tinha sido transferido ao regime semiaberto. Requereu “o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar (tendo em vista já atingiu o lapso), com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado” (e-doc. 14).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

8. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).

Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:
“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

9. Nova análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal no quadro descrito pelo reclamante. Em que pese a autoridade reclamada tenha determinado a transferência do reclamante ao regime semiaberto em 8.4.2026, consoante se extrai das informações prestadas no e-doc. 7, até a presente data não foi realizada a transferência.

10. Pelo que se tem nestes autos, apesar de ter sido oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária em 10.4.2026, com prazo de cinco dias para cumprimento da decisão, sequer consta ciência do recebimento do ofício nos autos. Constata-se que a transferência ao regime semiaberto não foi levada a efeito, o que evidencia contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.

11. Pelo exposto, reconsidero a decisão e julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP que realize, em até quarenta e oito horas, a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, nos termos dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.

Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª RAJ de São José dos Campos/SP para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 

Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora